Tribunal: TJES
Processo: 5009639-47.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009639-47.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em recurso de apelação cível interposto por ente municipal contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito pelo pagamento do débito, mas deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O pagamento da dívida ocorreu na esfera administrativa após a distribuição da ação executiva, contudo, antes da efetivação da citação da parte devedora. O acórdão originário havia mantido a isenção da verba honorária, ensejando a devolução dos autos pelo tribunal superior para readequação ao entendimento consolidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte executada quando a quitação do débito fiscal ocorre extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da triangulação processual via citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da causalidade estabelece que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que, em razão de sua inadimplência, obrigou a parte contrária a movimentar a máquina judiciária para a satisfação de seu crédito.

5. O pagamento do débito realizado após a propositura da ação executiva equivale ao reconhecimento da procedência do pedido e da legitimidade da dívida por parte do executado.

6. A ausência de citação formal no momento do pagamento administrativo não afasta a incidência de honorários advocatícios, uma vez que a demanda já havia sido ajuizada em decorrência da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, condenando a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: São devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que não efetivada a citação, por aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3º, I; CPC, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe 21/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.619.359/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de reexame de Apelação Cível, em sede de juízo de retratação, em cumprimento à determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça na decisão id 16369664, decorrente da interposição de Recurso Especial pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Originalmente, esta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, sem, contudo, condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação válida.

Inconformado, o Município interpôs Recurso Especial (ID 11051315), sustentando violação aos artigos 85 e 90 do CPC, argumentando que o pagamento após o ajuizamento da demanda, ainda que prévio à citação, atrai a incidência do princípio da causalidade em desfavor do executado.

Os autos retornaram a este Órgão Julgador para reexame da matéria, tendo em vista a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, independentemente da efetivação da citação.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009639-47.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, o presente reexame impõe-se em virtude da divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara e a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da fixação de honorários advocatícios em execução fiscal quando o pagamento ocorre administrativamente após o ajuizamento, mas antes da citação.

No julgamento pretérito, este colegiado entendeu ser incabível a condenação da executada, ora Apelada, ao pagamento de verba honorária, fundamentando-se na ausência de triangularização da relação processual (citação não realizada) no momento da quitação da dívida.

Contudo, em atenção à determinação superior, impõe-se o reexame da matéria para adequação da matéria à mais recente orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pagamento do débito exequendo na via extrajudicial, após a propositura da ação, equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido. Assim, pelo princípio da causalidade, é o executado quem deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois foi sua inadimplência que obrigou a Fazenda Pública a movimentar a máquina judiciária.

Nesse sentido,

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 3.2 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.108.423/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 09/04/2024; REsp n. 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; AgInt no REsp 2.106.235/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 02/09/2024; AgInt no REsp 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; REsp 1.820.658/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; REsp 1.802.663/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019.

(AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Nesta intelecção, impende reconhecer que o simples ajuizamento da execução implica despesas para a Fazenda exequente, não podendo esta ser prejudicada pelo exercício legítimo de seu direito de ação para cobrança de crédito líquido e certo.

Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada em 31/03/2023 e o o pagamento integral do débito pela executada ocorreu em 31/05/2023, via PIX/Boleto, conforme comprovantes anexados.

Conquanto a executada tenha comparecido espontaneamente aos autos em 14/06/2023 para informar o pagamento, a quitação se deu após a distribuição da ação executiva.

Resta evidente, entrementes, que a necessidade da propositura da demanda decorreu da inércia da devedora em adimplir a obrigação tributária no tempo e modo devidos. O fato de a citação não ter sido formalizada antes do pagamento não afasta a causalidade, uma vez que a ação já estava em curso.

Afastar a condenação em honorários, neste cenário, seria penalizar a Fazenda Pública, que agiu no estrito cumprimento de seu dever legal, e beneficiar a parte que deu causa ao litígio.

Dessa forma, em alinhamento à jurisprudência do STJ, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, em juízo de retratação, reformo o acórdão anterior para dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, reformando a sentença objurgada para condenar a executada/apelada, ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Fixo os honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.